Tribunal: TJMT
Processo: 0004811-17.2000.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
VISTOS,
Consta no ID 79965467 requerimento formulado pela apelante Júpia de Oliveira Mestra que pleiteia prorrogação de prazo para apresentação de documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira, em razão da idade avançada e da pandemia do COVID19.
Pois bem. INDEFIRO a assistência judiciária gratuita por ausência da juntada de documentos que comprovem a situação financeira da recorrente e DETERMINO sua intimação, por seu advogado e pelo DJE, para que comprove o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1007, 4o, do CPC/15[1], sob pena de deserção.
Após, voltem os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado
[1] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.